Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – São João Manufaturamento de Plástico Ltda., José Gomes de Oliveira Filho, Cícero Gomes de Oliveira Neto, Isamar Cristina de Pinho de Oliveira e Vânia Márcia Silva Oliveira, determinara a substituição do réu José Gomes de Oliveira Filho por seu espólio e assentara a necessidade da citação de todos os herdeiros do falecido, constituídos pela viúva e seus dois filhos. Segundo o provimento guerreado, diante da inexistência da abertura de ação de inventário com a nomeação de inventariante, o espólio deve ser representado por todos os seus herdeiros, afigurando-se essencial a citação da viúva e dos dois filhos do extinto. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido de forma a ser reconhecido que a representação do Espólio de José Gomes de Oliveira Filho pode ser realizada apenas pela viúva do extinto, Sra. Isamar Cristina de Pinho de Oliveira, por ser a administradora provisória da herança, dispensando-se, por conseguinte, a citação dos filhos do falecido. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara ação de conhecimento em desfavor de José Gomes de Oliveira Filho e de outros litisconsortes e, diante do falecimento do réu individualizado, determinara o juízo a substituição processual pelo espólio respectivo e a citação de todos os herdeiros do extinto. Sustentara que, conquanto escorreita a sucessão processual pelo espólio, afigura-se prescindível a citação de todos os herdeiros do falecido. Assinalara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 1.797, I, do Código Civil, até que seja realizado o compromisso pelo inventariante, o cônjuge sobrevivente é o administrador da herança, ficando patente que não afigura-se necessária a citação dos demais sucessores do extinto. Pontuara que, ressoa irrelevante a existência de ação de inventário, pois, considerando que o cônjuge supérstite exerce a administração de fato da herança, deve ser integrado à relação processual na condição de representante do espólio em juízo. Observara que a citação de todos os herdeiros do extinto além de nuança de que traduz “providência dispensável, atrasará ainda mais a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável[1]”, tendo em vista que não tem conhecimento acerca do paradeiro de um dos herdeiros do de cujus. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – São João Manufaturamento de Plástico Ltda., José Gomes de Oliveira Filho, Cícero Gomes de Oliveira Neto, Isamar Cristina de Pinho de Oliveira e Vânia Márcia Silva Oliveira, determinara a substituição do réu José Gomes de Oliveira Filho por seu espólio e assentara a necessidade da citação de todos os herdeiros do falecido, constituídos pela viúva e seus dois filhos. Segundo o provimento guerreado, diante da inexistência da abertura de ação de inventário com a nomeação de inventariante, o espólio deve ser representado por todos os seus herdeiros, afigurando-se essencial a citação da viúva e dos dois filhos do extinto. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido de forma a ser reconhecido que a representação do Espólio de José Gomes de Oliveira Filho pode ser realizada apenas pela viúva do extinto, Sra. Isamar Cristina de Pinho de Oliveira, por ser a administradora provisória da herança, dispensando-se, por conseguinte, a citação dos filhos do falecido. Do alinhado afere-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao tempo em que, diante do seu óbito, determinara a substituição do réu José Gomes de Oliveira Filhos pelo seu espólio, reconhecera a necessidade de citação de todos os herdeiros do extinto, constituídos pela viúva e seus dois filhos, como representantes do espólio. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. De ser registrado, a título meramente ilustrativo, que a agravante aviara, em junho de 1998, ação de despejo por falta de pagamento em desfavor de São João Manufaturamento de Plástico Ltda., José Gomes de Oliveira Filho e dos fiadores Cicero Gomes de Oliveira Neto, Isamar Cristina de Pinho de Oliveira e Vânia Márcia Silva Oliveira[2] almejando a rescisão do contrato de locação com opção de compra que celebrara com a sociedade empresária e a consequente decretação do despejo do imóvel alugado. Deve ser registrado que todos os réus foram citados por edital e, após o aperfeiçoamento da relação processual sob esse formato, sobreviera sentença, que, acolhendo a pretensão formulada[3], restando rescindido o contrato celebrado entre as partes e decretado o despejo do imóvel locado, condenando-se, ainda, os réus ao pagamento dos alugueres em atraso. Após o trânsito em julgado da sentença, a agravante iniciara a fase de cumprimento de sentença[4] almejando forrar-se com a quantia de R$ 251.687,66 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referente aos locatícios e encargos da locação em atraso. Durante a fase executiva somente foram intimados os fiadores Cícero Gomes de Oliveira Neto e Isamar Cristina de Pinho de Oliveira[5]. Aludidos réus formularam impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outras matérias, a nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento[6]. Aludida impugnação fora acolhida, restando declarada a nulidade da ação, a contar da citação editalícia dos réus[7]. Destaca-se que, conquanto a decisão que resolvera a impugnação tenha sido datada de 1.10.2010, somente restara acobertada pela preclusão consumativa na data de 10.05.2018[8]. Ato contínuo, postulara a ora agravante[9] que (i) fosse reconhecida a citação dos réus fiadores Cícero Gomes de Oliveira Neto e Isamar Cristina de Pinho de Oliveira, a contar da data em que compareceram espontaneamente aos autos; (ii) fosse realizada a pesquisa de endereço dos demais réus, São João Manufaturamento de Plástico Ltda. e Vânia Márcia Silva Oliveira; (iii) fosse intimada a ré Isamar Cristina de Pinho de Oliveira, cônjuge sobrevivente do réu José Gomes de Oliveira Filho, para comprovar o falecimento de seu esposo. Em seguida, adviera decisão[10] que, diante da anulação da sentença que aparelhava o executivo, reconhecera a citação dos réus fiadores Cícero Gomes de Oliveira Neto e Isamar Cristina de Pinho de Oliveira e assinalara prazo para apresentarem contestação e determinara a realização de pesquisas para localização do endereço dos réus São João Manufaturamento de Plástico Ltda. e Vânia Márcia Silva Oliveira, intimando, ademais, a ré Isamar Cristina de Pinho de Oliveira para coligir certidão de óbito do réu José Gomes de Oliveira Filho, seu esposo. Destaca-se que os fiadores Cícero Gomes de Oliveira Neto e Isamar Cristina de Pinho de Oliveira apresentaram contestação[11] e as rés São João Manufaturamento de Plástico Ltda. e Vânia Márcia Silva Oliveira foram regulamente citadas[12]. A certidão de óbito do réu José Gomes de Oliveira Filho fora, a seu turno, coligida aos autos[13] e, após a oitiva da ora agravante, determinara o juízo a suspensão do curso processual por 15 (quinze) dias para que fosse promovida a habilitação dos herdeiros do extinto representados por seus dois filhos – João Felipe de Pinho de Oliveira e Rafael de Pinho Oliveira – tendo em vista que a viúva do extinto já integra a relação processual, na condição de fiadora[14]. A ora agravante informara os endereços dos filhos do de cujus, sendo determinada a citação deles[15], restando realizada a citação apenas de João Felipe de Pinho de Oliveira[16]. Diante da dificuldade de localização do segundo filho do extinto, postulara a ora agravante a substituição do extinto por seu espólio, que deverá ser representado pela cônjuge sobrevivente Isamar Cristina de Pinho de Oliveira e a exclusão dos herdeiros do falecido da angularidade passiva da ação[17]. Nesse contexto, adviera a decisão guerreada[18], que determinara a substituição do réu José Gomes de Oliveira Filho pelo Espólio de José Gomes de Oliveira Filho e assentara a necessidade da citação de todos os herdeiros do falecido, constituídos pela viúva e seus dois filhos, nos seguintes termos: “(...) Conforme se depreende dos autos resta pendente a habilitação de RAFAEL DE PINHO DE OLIVEIRA,herdeiro de JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. (...) Ademais, chamo o feito a ordem para substituir, no polo passivo, o requerido JOSÉ GOMES DEOLIVEIRA FILHO para colocar o ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Diante disso, e devido à inexistência de abertura de inventário com nomeação de um inventariante, será representado no presente processo pelos seus herdeiros (ISAMAR CRISTINA DE PINHO DEOLIVEIRA; JOÃO FELIPE DE PINHO DE OLIVEIRA; RAFAEL DE PINHO DE OLIVEIRA)” Acentua-se que a ora agravante aviara embargos de declaração[19] em face do decidido, sustentando, em suma, que a regularidade processual se satisfaz com a citação do espólio na pessoa de seu cônjuge Isamar Cristina de Pinho de Oliveira, afigurando-se prescindível a citação de todos os herdeiros. Em seguida, fora proferida nova decisão[20], salientando a necessidade da citação de todos os herdeiros do réu falecido, confira-se: “Nada a prover quanto aos embargos de declaração opostos pela TERRACAP. Não há contradição, obscuridade ou omissão na referida decisão. Cuida-se de execução de sentença de despejo c/c cobrança de aluguéis. Não há inventário em curso, tampouco há inventariante nomeado. Os sucessores do falecido deverão ser intimados pessoalmente para contestar, mesmo porque, a dívida não atingirá o patrimônio dos herdeiros, salvo nos limites de eventual herança. Nesse sentido, a citação de cada herdeiro para resposta se mostra essencial. Por fim, a indicação de endereço para citação do sucessor remanescente é ônus que recai sobre o credor, não podendo ser imputado aos demais sucessores. Mantenho a decisão proferida.” Alinhados esses parâmetros, sobeja que o cerne da controvérsia reside, portanto, na aferição da legitimidade passiva dos herdeiros do réu falecido para comporem, na qualidade de substitutos processuais, a posição passiva da pretensão de despejo por falta de pagamento formulada pela agravante, considerando que houvera pedido de alteração da composição passiva, pois o óbito do réu ocorrera após o ajuizamento da ação. Como cediço, ocorrido o óbito do réu, suas obrigações se transmitem aos herdeiros até o limite do patrimônio herdado, ensejando que os créditos e direitos detidos pelo extinto, obviamente, deverão responder pela realização do passivo. É que, em havendo bens a inventariar, a execução deve ser direcionada ao espólio, inclusive porque os herdeiros somente responderão pelo débito que afetava seu genitor até o limite do quinhão que lhes for direcionado, e, enquanto não realizada a partilha, subsiste simplesmente a universalidade representada pelos bens legados, que, a seu turno, se traduz no ente formal do espólio. Ausente abertura do inventário, a seu turno, os herdeiros, antes do rateio da herança, não podem ser pessoalmente responsabilizados, inclusive porque somente responderão naqueles limites, pois o que responderá pela obrigação legada é a herança, não os herdeiros com seu patrimônio pessoal. Como cediço, encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido. É que, em suma, não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisane no ordenamento jurídico, segundo o qual, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. A seu turno, a ausência da abertura do inventário, a par de não obstar a continuidade da ação, pois não se pode impor o instrumento a ser manejado pela parte quando mais de um está à sua disposição, não encerra óbice à inserção da universalidade na composição passiva. Deverá, no caso, ser colocada como representante eventual cônjuge sobrevivente ou o herdeiro que se encontre na administração de um ou alguns dos bens legados, consoante a gradação legalmente ordenada (CPC, art. 616), inclusive porque, se não podem responder pessoalmente pela obrigação legada pelo sucedido, os sucessores também não podem ser beneficiados pela inércia de não deflagrem o processo sucessório, prejudicando os credores do falecido. Com efeito, esse é o entendimento desenvolvido pela Corte Superior nas hipóteses ordinárias, como no caso, ad litteris: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto; II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse; III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido.” (REsp 1125510/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 19/10/2011) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NECESSÁRIOS. INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. A parte agravante insurge-se contra decisão que determinou a habilitação do cônjuge e dos filhos do falecido (autor da ação de usucapião) afirmando a necessidade da abertura de inventário. 2. O CPC/1973, em vigor quando do óbito do autor da ação, prescrevia no art. 1.060, I: "Proceder-se-á à habilitação nos autos da causa principal e independentemente de sentença quando: I - promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito do falecido e a sua qualidade". 3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.073.844/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp 1.600.735/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/9/2016; AgRg no AREsp 669.686/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1/6/2015. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt na PET no REsp 1667288/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 31/05/2019) Deve ser assinalado que, como cediço, ocorrido o óbito, a par de o extinto ser substituído por seus herdeiros, sucessores ou pelo espólio e o fato não impactar as obrigações que afligiam o falecido, estando seus credores, inclusive, legitimado até mesmo para deflagrar o processo sucessório, o fato não obsta o prosseguimento da ação, com a substituição processual, a par de ser viável a habilitação do crédito perante processo sucessório (CPC, art. 616, VI, e 642). Por conseguinte, não impactando o óbito a extinção das obrigações do falecido nem obstando o trânsito da ação, deve ser assegurado o trâmite processual, com a ressalva de que, ainda não aberto nem ultimado o processo sucessório, o espólio é que deverá ser aposto na composição passiva. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Consoante pontuado, conquanto promovida a substituição do falecido réu pelo espólio, fora determinado que seja representado pela viúva supérstite e pelos filhos, o que implica que passaria a integrar a relação processual. Assim é que, não aberto o processo sucessório, o espólio do extinto deve ser representado pela viúva, procedendo-se, assim à citação da universalidade. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que determinara a citação dos herdeiros do réu que falecera durante o curso procedimental, estabelecendo que o espólio do falecido será representado pela viúva meeira, na pessoa de quem deverá ser consumada a citação da universalidade. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17004697 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 26378098 - Pág. 1/8 (fls. 16/23) – ação principal. [3] - ID Num. 26379984 - Pág. 1/2 (fls. 206/207) – ação principal. [4] - ID Num. 26381108 - Pág. 1/3 (fls. 274/276) – ação principal. [5] - ID Num. 26382282 - Pág. 3 (fls. 354) e ID Num. 26382489 - Pág. 2 (fl. 366) – ação principal. [6] - ID Num. 26384409 - Pág. 1/11 (fls. 416/426) e ID Num. 26384597 - Pág. 1/11 (fls. 444/454) – ação principal. [7] - ID Num. 26385189 - Pág. 1/4 (fls. 492/495) – ação principal. [8] - ID Num. 26387629 - Pág. 13 (fl. 714) – ação principal. [9] - ID Num. 26387778 - Pág. 13 (fls. 736/737) – ação principal. [10] - ID Num. 26387838 - Pág. 1 (fl. 740) – ação principal. [11] - ID Num. 29191370 - Pág. 1/8 (fls. 794/801) – ação principal. [12] - ID Num. Num. 30575655 - Pág. 1 (fl. 812) e ID Num. 31808210 - Pág. 1 (fl. 825) – ação principal. [13] - ID Num. 32180409 - Pág. 1 (fl. 829) – ação principal. [14] - ID Num. 37494315 - Pág. 1 (fls. 841) – ação principal. [15] - ID Num. 40392723 - Pág. 1 (fl. 844) – ação principal. [16] - ID Num. 54183785 - Pág. 1 (fl. 880) – ação principal. [17] - ID Num. 58643179 - Pág. 1 (fl. 904) – ação principal. [18] - ID Num. 58806735 - Pág. 1 (fl. 905) – ação principal. [19] - ID Num. 59393454 - Pág. 1/3 (fls. 908/910) – ação principal. [20] - ID Num. 63561419 - Pág. 1 (fl. 916) – ação principal.